Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004747-85.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), NELSON SCHALLENBERGER - CPF: 395.339.309-00 (EMBARGANTE), EDSON SCHALLENBERGER - CPF: 034.126.739-27 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL DE CONTRATOS RURAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Edson Schallenberger e Nelson Schallenberger contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco de Lage Landen Brasil S.A., para revogar tutela de urgência deferida em ação declaratória mandamental de prorrogação cumulada com pedido revisional de contratos rurais, restabelecendo a exigibilidade das obrigações representadas pelas cédulas de crédito objeto da lide até o julgamento da ação originária. Os embargantes alegaram omissão, erro de premissa fática, inaplicabilidade da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça e ausência de fundamentação concreta, sustentando que os laudos técnicos juntados seriam suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a frustração de safra e a incapacidade temporária de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar os requisitos da tutela de urgência; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática na valoração dos laudos técnicos apresentados pelos embargantes; (iii) determinar se a referência à Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça configura vício integrativo, diante da alegação de que a controvérsia envolveria prorrogação de dívida rural; e (iv) verificar se o acórdão carece de fundamentação concreta a ponto de justificar sua integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a aclarar pronunciamento judicial obscuro, eliminar contradição interna, suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já apreciada.

4.

O acórdão embargado examina de forma suficiente a controvérsia ao concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante dos efeitos substancialmente equivalentes ao provimento final produzidos pela medida deferida na origem.

5.

O laudo técnico unilateral pode constituir início de prova, mas não autoriza, por si só, em sede liminar, o afastamento da exigibilidade de contratos regularmente firmados, sobretudo quando ausentes elementos complementares idôneos sobre a incapacidade financeira alegada.

6.

A ausência de demonstrações contábeis, registros fiscais ou documentos capazes de evidenciar objetivamente a incapacidade financeira fragiliza a probabilidade do direito invocado em pedido liminar de prorrogação ou revisão de dívida rural.

7.

O periculum in mora inverso justifica a revogação da tutela de urgência quando a medida transfere integralmente ao credor os riscos da atividade econômica dos devedores, impede o exercício regular do direito de crédito e permite a permanência dos devedores na posse dos bens financiados sem a correspondente contraprestação.

8.

A discordância da parte com a valoração jurídica das provas e dos fatos não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9.

A magistrada não está obrigada a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte quando expõe fundamentos claros, suficientes e aptos a resolver a controvérsia submetida à apreciação judicial.

10.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e o entendimento defendido pela parte.

11.

A referência à Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça atua como reforço argumentativo quanto à impossibilidade de a simples propositura de ação revisional inibir a caracterização da mora, sem constituir fundamento determinante exclusivo do acórdão.

12.

A tentativa de requalificar a controvérsia como hipótese exclusiva de prorrogação de dívida rural, para afastar a conclusão adotada no agravo de instrumento, revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da prova, dos fatos ou do direito aplicável quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões necessárias ao julgamento.

2. O laudo técnico unilateral sobre frustração de safra constitui início de prova, mas não basta, isoladamente, para suspender em tutela de urgência a exigibilidade de contratos rurais regularmente firmados.

3. A tutela de urgência deve ser revogada quando ausentes elementos objetivos de incapacidade financeira e presente risco de transferência indevida dos ônus da atividade econômica ao credor.

4. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, especialmente quando o fundamento determinante do julgado repousa na ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e no periculum in mora inverso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004747-85.2026.8.11.0000

EMBARGANTES: NELSON SCHALLENBERGER, EDSON SCHALLENBERGER

EMBARGADO:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDSON SCHALLENBERGER e NELSON SCHALLENBERGER
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, para revogar a tutela de urgência anteriormente deferida nos autos da ação declaratória mandamental de prorrogação cumulada com pedido revisional de contratos rurais, restabelecendo a exigibilidade das obrigações representadas pelas cédulas de crédito objeto da lide até o julgamento da ação originária.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão embargado. Alegam que o julgado teria exigido prova inequívoca e robusta da incapacidade financeira, em desconformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto, em sede de tutela de urgência, bastaria a demonstração da probabilidade do direito.

Afirmam, ainda, que os laudos técnicos juntados aos autos seriam suficientes para comprovar, em cognição sumária, a frustração de safra e a incapacidade temporária de pagamento, sustentando que o acórdão teria desconsiderado a natureza da atividade rural e criado exigência probatória não prevista em lei.

Também alegam a inaplicabilidade da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a controvérsia não se limitaria à revisão contratual, mas envolveria direito à prorrogação/alongamento de dívida rural, com fundamento no regime próprio do crédito rural.

Por fim, sustentam ausência de fundamentação concreta no acórdão, aduzindo que a decisão teria invocado jurisprudência reiterada sem individualizar os precedentes aptos a amparar a conclusão adotada.

O embargado apresentou contrarrazões no Id. 367951394, defendendo a rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. Sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado contém algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, aptos a justificar a integração do julgado.

Após detida análise das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e limitada: destinam-se a aclarar pronunciamento judicial obscuro, eliminar contradição interna, suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco constituem via adequada para renovar teses defensivas ou obter novo julgamento da causa sob a roupagem de vício integrativo.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia submetida a esta instância recursal, tendo concluído pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

Com efeito, constou expressamente do julgado que a tutela concedida em primeiro grau, ao suspender a exigibilidade das obrigações contratuais, impedir a inscrição dos devedores em cadastros restritivos e assegurar a manutenção da posse dos bens financiados, produziu efeitos substancialmente equivalentes àqueles que somente poderiam ser reconhecidos após a instrução probatória e o julgamento do mérito.

O acórdão também consignou que a pretensão dos então agravados estava fundada, essencialmente, na alegação de frustração de safra e incapacidade temporária de pagamento, sustentada por laudo técnico unilateral. Embora se tenha reconhecido que tal documento poderia constituir início de prova, concluiu-se que ele não se mostrava, por si só, suficiente para autorizar, em sede liminar, o afastamento da exigibilidade de contratos regularmente firmados.

Da mesma forma, o julgado enfrentou a ausência de elementos complementares, tais como demonstrações contábeis, registros fiscais ou documentos idôneos capazes de evidenciar objetivamente a incapacidade financeira alegada, circunstância que, no entendimento desta Câmara, fragilizava a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da relevância e dos efeitos práticos da medida deferida.

Também houve fundamentação expressa acerca do periculum in mora inverso, tendo sido registrado que a manutenção da tutela de urgência transferiria integralmente ao credor os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelos devedores, impedindo o exercício regular do direito de crédito e permitindo a permanência dos devedores na posse dos bens financiados sem a correspondente contraprestação.

Dessa forma, não procede a alegação de omissão.

O que se observa, em verdade, é que os embargantes pretendem rediscutir a valoração jurídica conferida às provas e aos fatos já examinados no julgamento do agravo de instrumento. A parte embargante sustenta que os laudos técnicos seriam suficientes, que não haveria necessidade de documentos contábeis ou fiscais e que a aplicação do art. 300 do Código de Processo Civil deveria conduzir à manutenção da tutela de urgência.

Todavia, tais argumentos foram enfrentados, ainda que em sentido contrário à pretensão dos embargantes. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Cumpre asseverar que a magistrada não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que exponha, de maneira clara e suficiente, os fundamentos que formaram o seu convencimento, desde que capazes de resolver a controvérsia submetida à apreciação judicial. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise individualizada de cada alegação periférica, sobretudo quando a tese central foi enfrentada e a conclusão adotada decorre logicamente das razões expostas no acórdão.

No presente caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a reforma da decisão agravada, destacando a insuficiência do conjunto probatório para a concessão da tutela de urgência, a inexistência de demonstração inequívoca dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural naquele momento processual e a presença de risco inverso em desfavor da instituição financeira.

Também não há contradição interna a ser sanada. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente entre proposições do próprio julgado, e não eventual divergência entre a conclusão da decisão e o entendimento defendido pela parte. No caso, o acórdão é coerente: reconheceu a fragilidade da prova apresentada, afastou a probabilidade do direito e concluiu pela revogação da tutela de urgência.

Igualmente, não se verifica obscuridade. A fundamentação adotada foi clara ao indicar as razões pelas quais a tutela de urgência não deveria subsistir: ausência de lastro probatório suficiente, necessidade de instrução do feito para aferição segura do direito à prorrogação ou revisão das condições pactuadas e risco de transferência indevida dos ônus da atividade econômica ao credor.

Também não há erro material. Os embargantes não indicam equívoco objetivo de escrita, cálculo, identificação de parte ou dado processual, mas pretendem alterar o resultado do julgamento mediante reavaliação da prova e do direito aplicável.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, também não se vislumbra vício integrativo. O acórdão mencionou o referido enunciado como reforço argumentativo quanto à impossibilidade de a simples propositura de ação revisional inibir a caracterização da mora. Além disso, o fundamento determinante do julgado não se limitou à súmula, mas repousou na ausência de demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e na existência de periculum in mora inverso.

A tentativa de requalificar a controvérsia como hipótese exclusiva de prorrogação de dívida rural, para afastar a conclusão anteriormente adotada, revela mero inconformismo com o julgamento. A matéria foi examinada sob a ótica da tutela de urgência, em cognição sumária, e esta Câmara entendeu que, naquele momento processual, os documentos apresentados não eram suficientes para justificar medida de tamanha repercussão jurídica e econômica.

No mesmo sentido, a alegação de fundamentação insuficiente não merece acolhida. O acórdão expôs os fundamentos de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada. Não há nulidade ou omissão pelo simples fato de a decisão não ter enfrentado todos os argumentos em extensão idêntica à pretendida pela parte embargante.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal. Se a parte entende que o acórdão incorreu em erro de julgamento, deve manejar o recurso próprio, não sendo possível utilizar os aclaratórios para provocar novo exame do mérito.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026